Tribunal: STF
Processo: RE 1304788
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. DECRETO N. 2.179/1997 E LEI N. 9.440/1997: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DECRETO. LIMITAÇÃO DAS HIPÓTESES DE COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO ALCANCE DA LEI REGULAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os atos normativos derivados (caso do Decreto) têm o efeito de complementar a lei (ato normativo originário e autônomo), ‘para sua fiel execução’. Tais atos não podem inovar na ordem jurídica, sob pena de afrontar o comando do art. 5º, II, da CF/88, devendo apenas complementar a legislação, preocupando-se não em alterá-la, mas em torná-la exequível. 2. A Lei nº 9.440/97, visando ao desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, autorizou às empresas do ramo automotivo instaladas (ou que viessem a se instalar) em tais regiões creditarem-se do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o seu faturamento. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que o art. 6º, VI e parágrafo único, do Decreto nº 2.179/ 97 - invocado pela Fazenda-, ao limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n.º 9.440/97), afastando-se da concepção de ‘fiel execução’ a qual deveria atender. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas” (fl. 165, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 194, vol. 7).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. IV do art. 84 da Constituição da República.
    Salienta que, “no caso em tela, houve o equívoco de considerar que no art. 6º, VI e parágrafo único do Decreto nº 2.179/ 97, ao [se] limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou[-se] do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n.º 9.440/97), afastando-se da concepção de ‘fiel execução’ a qual deveria atender” (fl. 220, vol. 7).
    Sustenta que “a legislação apenas garantiu o aproveitamento do crédito presumido como dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, sem previsão de sua utilização como ressarcimento ou compensação de outros tributos, nos moldes vindicados pela ora recorrida” (fl. 223, vol. 7).
    Aponta “ofensa direta aos artigos 5º, II, e 84, IV da Carta Magna, visto que ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e, para que haja a fiel execução desta, o Presidente da República deve expedir decretos e regulamentos, como o fez através do Decreto nº 2.179/ 97. Ao afastar a aplicação do decreto em decorrência de uma equivocada alegação de inconstitucionalidade, o eg. Tribunal Regional vergastou as normas de hierarquia constitucional” (fl. 223, vol. 7).
    Pede “a admissão e o provimento do presente recurso para que seja reformado acórdão regional, em face da contrariedade aos artigos 5º, inciso II, e 84, inciso IV da CF/88” (fl. 224, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “Na hipótese dos autos, através de uma cognição sumária, verifica-se que o art. 6º, VI e parágrafo único, do Decreto nº 2.179/ 97 - invocado pela Fazenda para justificar a reforma da decisão -, ao limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n.º 9.440/97), afastando-se da concepção de ‘fiel execução’ a qual deveria atender.
    A meu ver, a restrição imposta pelo decreto, máxime diante do contexto dos autos, destoa do fundamento da política de desenvolvimento regional que dá suporte ao benefício fiscal concedido na Lei n.º 9.440/97, o que justifica a manutenção do julgado hostilizado. (…)
    Penso que os argumentos esposados pelo juízo originário (os quais passam a compor a fundamentação deste decisum) não são dignos de retoques. Note-se que o próprio Poder Público, certamente percebendo a indevida limitação imposta pelo supracitado Decreto, alterou o seu comando originário (através do Decreto nº 6.556/08), trazendo regulamentação diferente da anterior, passando a prever outras formas de utilização do crédito decorrente. 
    Não se quer com isso afirmar que o Decreto nº 6.556/08 deve ser aplicado de forma retroativa, mas apenas destacar a verossimilhança da tese de que o Decreto nº 2.179/ 97, em sua concepção originária, restringia de modo indevido a lei por ele regulada, tolhendo o seu desígnio político. 
    Tenho que a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário referente ao Processo Administrativo nº 11971.000342/2002-39 é medida prudente, pois impede a promoção de execução fiscal que poderá, futuramente, perder seu fundamento de validade, a depender do julgamento desta ação. 
    Ademais, tal postura não ofende o art. 170-A do CTN, já que não implica a extinção do crédito tributário (art. 156, II, do CTN), nem inviabiliza que a Fazenda constitua definitivamente tal crédito e, posteriormente, promova a exação dos valores discutidos, caso o pleito da recorrida não seja acolhido ao fim do processo” (fl. 167-, vol. 7).
    O reexame do acórdão impugnado exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos ns. 2.179/1997 e 6.556/2008 e Lei n. 9.440/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 852.656-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”  (RE n. 883.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. LEI 9.718/1998. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que as questões envolvendo a compensação de valores recolhidos a maior com outros tributos, a incidência da prescrição, bem como a aplicação de correção monetária e de juros de mora não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional. Cuida-se, em verdade, de controvérsia a ser decidida nas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 496.911-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 939.518, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.081.606, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.2.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.097.168, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2017.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 940.271-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora